Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, nos termos do art. 149 do CPC, portanto de confiança deste, cujos cálculos produzidos têm presunção de veracidade e devem prevalecer, até prova em contrário. Ademais, é imparcial, sem qualquer interesse na lide, devendo-se prestigiar seu conhecimento técnico para a elaboração de cálculos em diferentes níveis de complexidade.
2. Porque inquestionável o trabalho realizado pela Contadoria Judicial, ante a ausência de prova em contrário, não há falar em reforma da decisão agravada, que rejeitou a impugnação do executado/agravante e homologou os cálculos realizados pelo aludido órgão auxiliar da Justiça.
3. Agravo conhecido e desprovido.